Tribunal: STF
Processo: ARE 1359116
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS INFRINGENTES - APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA, POR MAIORIA DE VOTOS, PARA JULGAR PROCEDENTE EM PARTE A AÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS - APOSENTADORIA NO ÚLTIMO NÍVEL DA CARREIRA E REENQUADRAMENTO EM CLASSE INFERIOR - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - INCLUSÃO DE GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE ASSIDUIDADE - IMPOSSIBILIDADE - VERBA DE CARÁTER EXCLUSIVO DOS SERVIDORES ATIVOS, QUE NÃO É ESTENDIDO AOS APOSENTADOS - PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO E MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - EMBARGOS ACOLHIDOS. O Código de Processo Civil em seu art. 333, prevê que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, sendo que no caso em espécie, os Apelantes/Autores se limitaram a pleitear os seus reenquadramentos funcionais sustentando o descumprimento da Lei Estadual nº 13.666/2002, sem qualquer menção aos cargos exercidos e nem daqueles em que entendem devidos os enquadramentos, o que impossibilita o acolhimento da pretensão. A gratificação especial de assiduidade nada mais é do que um benefício decorrente do serviço (propter laborem), ou seja, só é incorporada aos vencimentos e aos proventos se a lei assim determinar. A Lei Estadual nº 13.515/02, que instituiu o benefício em tela, prevê expressamente em seu art. 2º, que a gratificação especial por assiduidade não será incorporada quando o servidor passar à inatividade. RECURSO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXVII e LIII; 37, X e § 6º; e 40, § 8º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Extensão de vantagens ao inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.200.593/RS – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.038.486/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/9/17 e RE 953.104, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/17).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente